Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA.
1. A fixação dos honorários advocatícios nas demandas extintas por perda de objeto deve observar o princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.
2. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
3. A extinção pela perda do objeto da ação afasta a possibilidade de condenação e impede que seja aferido eventual proveito econômico, o que implica na adoção do valor da causa como critério para fixação dos honorários advocatícios.
4. Apelação provida.